Tribunal: TJES
Processo: 5002897-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002897-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIM S.A.

AGRAVADO: PHARMA SOLLUTIONS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TELEMARKETING. PEDIDO DE DETERMINAÇÃO A ENTIDADES TERCEIRAS. INEXEQUIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por TIM S.A. contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou à empresa agravada que se abstivesse de utilizar a marca e o nome da agravante em contatos com consumidores, especialmente por meio de ligações telefônicas, sob pena de multa. A agravante pleiteia também a determinação para que entidades como ANATEL, PROCONs e Reclame Aqui desconsiderem, em seus registros, os atos praticados pela agravada como se fossem da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:
(I) se é possível impor obrigação de fazer a entidades não participantes da relação processual;
(II) se é viável, em sede de cognição sumária, identificar a origem das ligações mencionadas para fins de excluir registros negativos atribuídos à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A decisão agravada assentou corretamente que não é possível, nesta fase do processo, identificar com segurança quais registros em entidades externas derivam de ligações feitas pela agravada.
4. Não se pode impor obrigação de fazer a entes não integrantes da relação processual (ANATEL, PROCONs e Reclame Aqui), por ausência de legitimidade passiva.
5. A controvérsia exige produção de provas quanto à autoria das ligações e seus impactos, o que demanda dilação probatória incompatível com o momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
"É inexequível, em sede de cognição sumária, impor obrigação de fazer a entes externos à lide sem identificação clara dos atos imputados."

2.
"A imposição de dever de exclusão de registros negativos em bases de dados de terceiros exige dilação probatória e participação dos respectivos entes no processo."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002897-77.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: TIM S. A.

AGRAVADA:
PHARMA SOLLUTIONS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
.

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

TIM
S
.
A
.

interpôs
agravo de instrumento em
razão
da
respeitável decisão de
id. 28228695
, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 36604168

dos autos de origem
, proferida pel
o
ilustre
Ju
iz

de Direito da
Décima Primeira

Vara

Cível de
Vitória
,

Comarca
d
a Capital
,
nos autos
da “ação
ordinária
” registrada sob o

n. 5022027-15.2023.8.08.0024
,

ajuizada

por ela

contra

PHARMA SOLLUTIONS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
.
,
que
def
eriu
parcialmente
a tutela de
urgência
e determinou “
que a ré, Pharma Sollutions Administração e Serviços Ltda., se abstenha de usar, por qualquer modo, a marca e o nome da autora (TIM S.A.), bem como que cesse, imediatamente, a realização de qualquer comunicação aos consumidores em nome da demandante, especialmente por meio de ligações telefônicas” sob pena de multa
de
R$2.000,00 (dois mil reais) para cada ato de descumprimento.

Nas razões do recurso (
id. 7566245
) alegou
a
agravante, em síntese, que
1) “Ao abordar, passando-se pela TIM, por meio de suas ligações telefônicas, consumidores, a Agravada contribui para a operadora figurar em listas de órgãos/organizações como ofensora em ‘telemarketing abusivo’ em órgãos como a ANATEL, PROCONs e Reclame Aqui”
(pág. 07); 2) “a TIM tem sua reputação/honra objetiva maculada junto aos consumidores, as avaliações atribuídas à operadora pelas mencionadas instituições (no que se refere à qualidade na prestação dos seus serviços) resta prejudicada e a TIM fica sujeita a sanções regulatórias e administrativas, com aplicação de severas multas” (pág. 07); 3) “as reclamações constantes nos bancos de dados de órgãos que realizam rankings de telemarketing (ANATEL; Reclame Aqui; PROCONs) são identificáveis pelo site ‘Qual Empresa Me Ligou’, o que torna a obrigação exequível por tais órgãos” (pág. 09).

O pedido de
antecipação da tutela de urgência recursal
foi indeferido
(id 7689389).

Sem
contrarrazões
(id 9586629)
.

O recurso não deve ser provido.

Com
o
bem salientou o douto Magistrado prolator da respeitável decisão
recorrida
,
“Com relação ao requerimento para determinar aos órgãos públicos e entidades que elaboram rankings das empresas que praticam telemarketing abusivo para que excluam e/ou corrijam de suas contagens, as ligações realizadas pela ré, verifica-se, ao menos neste momento processual, que não há como se identificar quais reclamações constantes nestes bancos de dados são oriundas de ligações da ré, tornando o requerimento, a princípio inexequível”
(
id. 28228695
).

Digno de relevo,
outrossim
, que as entidades e órgãos apontados pela agravante (Anatel, Procons e site Reclame Aqui) não estão integradas à relação jurídica processual nos autos de origem, não podendo ser destinatárias de obrigação de fazer desse jaez oriunda de ordem judicial.

Saliento
, ainda, que a questão posta a lume
recomenda

dilação probatória a fim de que sejam expostas as razões de fato que levaram a agravada a supostamente efetuar ligações não autorizadas de telemarketing em nome da agravante.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.